Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731159-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL.EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. 1. A ação coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal. 2. O título executivo decorrente da ação coletiva não é extensível aos servidores, os quais foram incorporados ao Distrito Federal em momento posterior, em razão da extinção das Fundações. Não há legitimada ativa. 3. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, entendendo que deve o Distrito Federal reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta, também pertencentes às fundações, como na hipótese vertente. Afirma que “equivocado está o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Assim, não há dúvidas de que o acórdão recorrido aplicou mal o art. 506 do CPC, restando ele afrontado, porquanto não se trata de responsabilizar terceiros, mas sim de buscar o adimplemento do título executivo em face da pessoal jurídica de direito público interno que é responsável civilmente pelos atos do Governador, qual seja, o Distrito Federal, ente público este que compôs regularmente o polo passivo da relação jurídico processual, tanto na fase de conhecimento, como na fase de cumprimento de sentença”. Pede seja reconhecida a legitimidade da parte recorrente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado em face do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, articulando que a pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos causados por seus agentes. Assevera é incorreto afirmar que a Fundação de Serviço Social deve responder por um ato do governador local, pois não é ele a autoridade máxima da referida pessoa jurídica, haja vista que não pertence ao seu núcleo de agentes. Logo, não há motivos para que a parte recorrente tivesse incluído a Fundação de Serviço Social no polo passivo ou como terceiro na ação coletiva (AO n.o 32159/97), pois, vale repetir, é o Distrito Federal a única pessoa competente para responder civilmente pelos danos causados aos servidores atingidos pelo decreto redigido pelo governador. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Também não deve seguir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CCB e 506 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42310554): (...) O Decreto no 16.999/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.12. Em face do ato normativo mencionado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, no ano de 1997, ajuizou, em desfavor apenas do Distrito Federal, Ação Coletiva visando o pagamento do benefício alimentação, proc. no 32159/1997. 13. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a supressão do direito. 14. O agravado foi servidor público da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal (ID no 122744680, pág. 1), a qual foi extinta pelo Decreto no 21.076/2000, bem como determinou que os servidores da fundação ocupassem o quadro pessoal do Distrito Federal (art. 4o do referido decreto). 15. Ocorre que a Ação Coletiva no 32159/1997 foi ajuizada somente em desfavor do Distrito Federal, não sendo parte a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. 16. A condenação da ação coletiva não pode ser estendida à Fundação do Serviço Social, tampouco o título executivo pode atingir servidores vinculados à pessoa jurídica autônoma e distinta do Distrito Federal, mesmo com a extinção das fundações e a posterior incorporação dos servidores pelo Distrito Federal. (...). Em linguagem popular, os agravados tentaram pegar carona em uma ação de terceiros cuja sentença não lhes alcança. 17. O agravado/exequente não tem legitimidade ativa para executar o título judicial, pois não pertencia ao quadro de servidores do Distrito Federal no período de janeiro/1996 a março de 1997, mas sim da Fundação do Serviço Social. Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a parte recorrente não tem legitimidade ativa no caso em debate, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028